Tribunal: TJDFT
Processo: 0008928-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008928-27.2017.8.07.0016 RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DE MELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA EM EMPREGO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conserva-se a condenação quando comprovado que o réu, militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, fez o uso de documentos públicos falsos (atestados médicos) perante órgão público, violando o artigo 315, c/c artigo 311, primeira parte, ambos do Código Penal Militar. 2. O delito de uso de documento falso é crime formal, ou seja, se consuma com a simples utilização de qualquer dos papéis falsificados/alterados e o dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo. 3. A simples utilização do documento público falseado já pressupõe a existência de prejuízo, pois, “(...) o bem jurídico protegido pela norma é a fé pública, a presunção de verdade dos documentos públicos e a fidedignidade dos dados que constam de um documento emitido pelo Poder Público”. 4. A apresentação dos documentos ao crivo de uma junta médica não afasta a existência de prejuízo à administração ou a potencialidade lesiva da conduta, mas, na verdade, representa a consumação do delito, por se tratar de crime formal. 5. O efetivo gozo da licença médica, ratificada pelo serviço médico do órgão público não exclui a tipicidade da conduta, mas consiste tão somente em seu exaurimento. 6. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos não se aplica à Justiça Militar (STF HC 91709/2009). 7. Concede-se a suspensão condicional da pena quando preenchidos os requisitos legais. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 620 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 311, 312, 314 e 315, todos do Código Penal Militar, sustentando equívoco no enquadramento da conduta ao tipo penal da condenação a ele imposta. Assevera que “inexiste no acórdão recorrido explicitude e certeza quanto ao dolo do Recorrente a respeito dos atos específicos de falsidade” (id 27013181, pág. 5). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 620 do CPP, pois, segundo orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Não prospera a alegada afronta ao que dispõe o art. 619 e 620, ambos do CPP, pois o acórdão vergastado enfrentou a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não padecendo de vícios.” (AgRg no AREsp 1816851/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 13/4/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 311, 312, 314 e 315, todos do Código Penal Militar, bem como o dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar comprovada a autoria, a materialidade e a adequação do fato à hipótese do tipo penal a cujas penas foi condenado o recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012